Tribunal: TJDFT
Processo: 0726421-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726421-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA PLANALTO SERVICOS GERAIS LTDA - EPP AGRAVADO: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA DESPACHO Vistas a parte Agravante (NOVA PLANALTO SERVICOS GERAIS LTDA - EPP), em 5 (cinco) dias sobre os documentos acostados nas contrarrazões pela parte Agravada. Intime-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora